Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717265-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília [IDs 123525779 (EMD) e 122688747], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, que limitou a responsabilidade do ex-cônjuge (LUIZ CARLOS SOARES) da executada a 50% (cinquenta por cento) da dívida exequenda. Restou decidido no agravo de instrumento antecedente julgado pelo Colegiado integrante da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que “[o] art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.” (Acórdão 1403377, 07280838120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz que “[a]o tomar conhecimento do julgamento do mérito do recurso, o d. juízo a quo determinou a inclusão de LUIZ CARLOS SOARES e pesquisas de ativos financeiros através dos sistemas judiciais (ID. 120768478). Prosseguiu-se em tentativas de constrição do patrimônio do requerido LUIZ. Posteriormente, o d. juízo a quo, sem ouvir a exequente, ora agravante, deferiu o pedido da executada (ID. 122678294) e determinou a “limitação da ordem de constrição de ID n. 122596186 à metade da dívida objeto da lide”, sob o fundamento de que o “acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça declinou expressamente a responsabilidade do seu consorte pela metade da dívida ora excutida”, conforme decisão de ID. 122688747. Opostos embargos de declaração pela agravante, foi proferida decisão integrativa da anterior (ID. 123525779), em que o d. juízo a quo assim se manifestou: “acolho em parte os embargos declaratórios, tão somente para estender a responsabilidade do ex-cônjuge da executada à 50% da dívida excutida.” Constata-se, contudo, que o douto Magistrado a quo não julgou com o costumeiro acerto ao impor limite não previsto no v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0728083-81.2021.8.07.0000, devendo a r. decisão ser reformada por este d. colegiado, (...)”. Busca a reforma da decisão agravada, sustentando a tese de que “(...) a dívida foi contraída durante o matrimônio e, presumidamente, o crédito foi revertido em proveito da entidade familiar, o colegiado reformou a decisão do d. juízo a quo e, sem impor qualquer limite, determinou a pesquisa de bens em nome de LUIZ.” Destaca que “[a]o contrário do que constou na r. decisão recorrida, o r. acórdão não deixa dúvidas de que a medida constritiva deve tomar por referência “a dívida”, não fazendo qualquer referência à limitação ao percentual de 50% aduzido pela executada (...).” Ressalta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, dando ênfase ao insucesso da medidas executórias até então dirigidas à agravada, e que a limitação à constrição dos bens de LUIZ CARLOS SOARES, nos moldes fixados pelo Juízo a quo, indubitavelmente, dificultará ainda mais a satisfação da dívida. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para “para afastar a limitação de 50% da penhora de ativos financeiros e veículos que estivem vinculados ao CPF do seu cônjuge, LUIZ CARLOS SOARES, CPF no 351.858.216-04 imposta na decisão combatida.” No mérito, punga pela reforma da decisão vergastada, mediante o integral provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 35736626 e 35736227), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de justificar a própria antecipação da pretensão recursal almejada, antes de assegurar a participação isonômica, dialética e influente das partes e eventuais interessados potencialmente atingidos pelos efeitos deste provimento jurisdicional. Colhe-se dos autos de origem que LUIZ CARLOS SOARES foi recentemente intimado (vide diligência de ID 125764383) acerca dos atos processuais praticados naqueles autos em seu desfavor, inclusive sobre a penhora parcialmente exitosa, ainda que em valor ínfimo (R$ 151,43 – ID 125764384). Ademais disso, à primeira vista, não observo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, entendendo, neste caso específico, como necessária e prudente a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Determino também à Secretaria da 6a Turma Cível que adicione LUIZ CARLOS SOARES como terceiro interessado nestes autos junto ao sistema do PJ-e, e, em ato continuo, o intime, via postal (ID 125764384), acerca da presente decisão, facultando-lhe manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator